Tribunal: TJMT
Processo: 1010369-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010369-87.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO JOSE BASTOS PEREIRA - CPF: 847.366.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 849.275.931-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGANTE), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (PROCURADOR), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010369-87.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003839-77.2016.8.11.0000

EMBARGANTE: GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A., GRUPAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA, ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA, PADRAO AGROINDUSTRIAL LTDA, EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGRONEGOCIOS LTDA

EMBARGADO: INCENTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL II, INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, PIATA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIARIO CREDITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AMAGGI LOIUS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A
,

contra acórdão proferido no RAI no 1010369-87.2022, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ARRESTO DE SOJA – PEDIDO DA EMBARGANTE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA EM FAVOR DA EXEQUENTE – EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA – SOJA – APARENTE BOA-FÉ DE TERCEIRO EMBARGANTE NA AQUISIÇÃO DA SOJA CONSTRITADA – DECISÃO REFORMADA – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NO PROCESSO DE EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

O credor pignoratício pode buscar a satisfação de seu crédito em safra posterior desde que observada a aparente boa-fé daqueles que adquirem a produção seguinte, máxime se fomentada e produzida por terceiros.

Resolvido o mérito do recurso, julga-se prejudicado o Agravo Interno.”

Sustenta que há omissão no acórdão acerca do fato de que a Agrex tinha condições de averiguar a origem do produto adquirido por meio de negociação feita com o terceiro Hércules Souza Castelano, em razão da certidão de penhor (id 131047659), a qual expressamente faz referência aos executados Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza e Claudia de Bastos Pereira.

Afirma que o acórdão ficou omisso no que tange a ausência da aparente boa-fé da embargada Agrex, porque na notificação que enviou à aludida empresa, em que pese não constar vinculação ao terceiro (Hércules), a própria embargada verificou, antes de adquirir os grãos, a existência de penhor em favor da credora pignoratícia Rural Brasil, por meio da certidão de busca de penhor agrícola (id 129837191).

Defende que do teor da referida certidão, pode-se concluir que a AGREX tinha ciência acerca dos envolvidos na produção da safra 2021/2022 da Fazenda Vale do Araguaia, porque é
“
incontroverso que o Hércules Souza Castelano, conjuntamente com sua esposa Milena e os Executados Gilberto e Claudia receberam financiamento da empresa Rural Brasil para produzir a safra 2021/2022”
.

Afirma que a Agrex não obteve o cuidado necessário, porque deixou de verificar que os executados Gilberto e Claudia, envolvidos na produção, tinham débitos anteriores com a embargante.

Destaca que a boa-fé da Agrex não é absoluta, porque era possível verificar tanto a origem dos grãos, como o nome dos envolvidos na produção da lavoura.

Requer
o provimento do recurso para sanar a omissão, a fim de que seja provido o agravo interno (id 131032199 e mantida a decisão monocrática do id 131223697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010369-87.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aduz que o acórdão recorrido apresenta vício da omissão acerca da ausência da condição da boa-fé da embargante de terceiro - AGREX.

Pois bem.

No caso em questão, verifica-se que de forma clara e sintetizada, o acórdão apreciou e decidiu, de forma fundamentada, a insurgência da ALZ (Amaggi).

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado (id

141020190
):

“...

Ocorre que a aqui agravante, AGREX do Brasil S.A., por meio de Embargos de Terceiro pretende afastar a constrição judicial pretendida pela Agravada AMAGGI (ALZ), que propôs arresto contra seus financiados na primeira safra 2020/2021, sob o fundamento de que é adquirente de produto da segunda safra, porém de boa-fé.

Realmente a agravante,
AGREX, adquiriu de Hércules a produção colhida na Fazenda Vale do Araguaia e objeto de CPR emitida em favor da fomentadora Rural do Brasil S.A
..

Ao fazê-lo, no entanto, ou seja,
ao adquirir a produção de Hercules, teve o cuidado de efetuar o pagamento, ou parte dele, diretamente a Rural, credora pignoratícia da safra seguinte
.

Ainda que guardado de certa relevância o argumento da aqui, agravada, AMAGGI (ALZ), no sentido de que Hercules, atual arrendatário, e Diego e Andrea, arrendatários, agem de modo a frustrar o recebimento de seu crédito, mediante transferência de contrato de arrendamento,
mesmo assim não há elementos que autorizam a afastar a aparente boa-fé na aquisição da safra 2021/2022, adquirida pela agravante AGREX.

Verdade que a agravada, AMAGGI (ALZ), dirigiu notificação a todos os armazéns da região, inclusive a agravante, AGREX S.A., sobre sua pretensão e extensão do penhor à safra seguinte que seria produzida na Fazenda Vale do Araguaia.

Nota-se, no entanto,
que citada notificação, não indica o nome de Hercules e não tem, por isso mesmo, o alcance de vincular o exercício do direito de propriedade, ou mesmo, de alguém que venha a explorá-la com base em outra relação jurídica.

Por mais que possa haver um certo concerto entre os arrendatários anteriores (Diego e Andrea) com Hercules, arrendatário posterior, que produziu as commodities adquiridas pela agravante, não se pode nas circunstâncias, pela prova até agora produzida, afastar a aparente boa-fé da agravante.
”
(grifei)

Nota-se que o acórdão se manifestou expressamente sobre o ponto que a Embargante ALZ entendeu como omisso, isto é, as condições que a AGREX tinha de verificar acerca da origem dos grãos, como o nome dos envolvidos na produção da lavoura, bem assim sobre a sua boa-fé.

Bem a propósito, de forma fundamentada decidiu o acórdão que, pelo menos até as provas então produzidas, não há como afastar a aparente boa-fé da embargada AGREX.

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, o que não se justifica a alteração do resultado do julgamento.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”
(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022